Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIMENTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a reexaminar matéria já apreciada, mas somente a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos Embargos de Declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.